Tribunal: TJBA
Processo: 0523108-90.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0523108-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECO
TE
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS SOBRE A MOTIVAÇÃO DO DELITO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA que pronunciou Daniel dos Santos Ferreira pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos III e IV, e art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na mesma decisão, foi afastada a qualificadora do motivo torpe, sob o fundamento de inexistirem elementos nos autos capazes de esclarecer a motivação do delito. O Ministério Público pretende a reinclusão da referida qualificadora. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios mínimos aptos a justificar a manutenção da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, devendo a fundamentação ser suficiente, porém comedida, para não influenciar o convencimento do Conselho de Sentença.

4. No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico nº 2017 00 IM 015589-01, que atestou a morte da vítima em razão de esfacelamento craniofacial decorrente de instrumento corto-contundente.

5. Os indícios de autoria também estão presentes, notadamente pelos depoimentos da testemunha ocular George Silva da Hora, irmão da vítima, bem como pelos relatos dos policiais responsáveis pela captura do acusado, elementos suficientes para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Quanto à qualificadora do motivo torpe, entretanto, não se verifica suporte probatório mínimo nos autos que demonstre a motivação do crime. Embora a denúncia tenha atribuído ao acusado o desejo de vingança pelo fato de a vítima não possuir celular ou carteira, tal circunstância não foi confirmada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

7. Diante da ausência de elementos concretos que indiquem a existência de motivação moralmente reprovável, mostra-se adequada a exclusão da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia, mantendo-se apenas aquelas lastreadas em indícios mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão de pronúncia que afastou a qualificadora do motivo torpe.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de qualificadora na decisão de pronúncia exige a presença de elementos mínimos que indiquem sua plausibilidade, ainda que em juízo de admissibilidade da acusação. 2. A ausência de prova produzida, sob o crivo do contraditório, acerca da motivação do delito autoriza o afastamento da qualificadora do motivo torpe.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; Código Penal, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 413.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 511801/SE, Rel. Min. não indicado no voto, Quinta Turma.
STJ, AgRg no HC nº 890199/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 872.382/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0523108-90.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo o recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e o recorrido Daniel dos Santos Ferreira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto do Relator.